Tribunal: TCU
Processo: 017.994/2005-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE, PREJUIZO CAUSADO POR EMPREGADO DA CEF, AGENCIA CURVELO

Inteiro teor:
Acórdão 6961/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Luís Menezes Sales, empregado da Caixa Econômica Federal, em razão de movimentações irregulares de crédito que ocasionaram prejuízo à instituição. Considerando que o Acórdão 2920/2006-TCU-Segunda Câmara julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento do débito indicado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, além da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que, em cumprimento ao item 9.2 do referido acórdão, a Caixa Econômica Federal vem procedendo, desde 2006, aos descontos mensais no contracheque do responsável, no maior valor possível dentro das normas pertinentes; considerando, todavia, que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 35) comprovou que, apesar da adimplência mensal, o saldo devedor não apenas remanesce elevado, como vem aumentando progressivamente - passando de R$ 222.833,90 (em 3/6/2024) para R$ 229.029,02 (em 22/7/2025) - em razão de as parcelas descontadas não serem suficientes sequer para cobrir os acréscimos legais incidentes; considerando que a Decisão Normativa-TCU 189/2020 autoriza a substituição do desconto em folha por cobrança executiva sempre que o parcelamento resultante exceder o limite de 36 meses ou quando os descontos não se mostrarem aptos a promover a recomposição do dano, conforme art. 2o, III, "b", item 1; considerando que a continuidade dos descontos se revela manifestamente ineficaz e incapaz de atender ao objetivo de reparação do erário, justificando a adoção da via executiva; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de determinar a cobrança judicial quando o desconto em folha se mostra insuficiente, a exemplo dos Acórdãos 11.596/2011, 4.918/2012, 7.253/2012 e 8.641/2021 (todos da 2a Câmara), e 19/2022-1a Câmara; considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou integralmente de acordo com a proposta constante da instrução, ratificando-a por meio do parecer de peça 38; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, V, do Regimento Interno do TCU, em: i) conceder ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, para comprovar o recolhimento integral do saldo devedor do débito imputado pelo Acórdão 2920/2006-TCU-Segunda Câmara ; ii) autorizar a autuação de processo de cobrança executiva, nos termos da Resolução-TCU 178/2005, para encaminhamento ao órgão responsável pela cobrança judicial do crédito, caso não seja comprovado o pagamento do valor integral da dívida no prazo fixado; iii) determinar à Caixa Econômica Federal que, satisfeito o pagamento acima, seja por meio da cobrança executiva ou por iniciativa do responsável, suspenda os descontos mensais efetuados na remuneração do Sr. José Luís Menezes Sales, decorrentes do Acórdão 2920/2006-TCU-Segunda Câmara ; iv) comunicar a presente deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 017.994/2005-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.022/2007-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Luis Menezes Sales (XXX.852.456-XX) 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há